Tribunal: STF
Processo: HC 268670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno Criminal 7000635-92.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. LOURIVAL CARVALHO SILVA. 
Consta dos autos que o paciente é investigado em Inquérito Penal Militar pela prática do crime de lesão culposa (art. 210 do Código Penal Militar).
O Ministério Público Militar requereu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado com o paciente ao Juízo de origem, que o rejeitou, sob o argumento “o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União”.
Contra essa decisão, o Ministério Público Militar e a defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito ao Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DENEGADA PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSIVIDADE DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]

Nesta ação, o Ministério Público Militar alega, em síntese: “é notório que o STF não chancela a vedação ao ANPP na Justiça Militar da União de forma abstrata, determinando que sejam analisados os requisitos do art. 28-A, do CPP, o que não ocorreu no presente feito”. 
Em razão disso, requer “a concessão da ordem, determinando ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que analise se o ANPP firmado entre o MPM e o PACIENTE, autuado sob o 7000227-90.2025.7.03.0203, preenche os requisitos legais”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
Na presente hipótese, o Ministério Público Militar requereu, perante o Juízo de primeira instância, “a homologação do acordo de não persecução penal firmado com Pedro Henrique da Costa Castro Barreto”. 
Ocorre que o Juízo de origem deixou de homologar o referido acordo, fundamentando sua decisão no entendimento de que “o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União”. Tal posicionamento foi ratificado pelo Superior Tribunal Militar, em acórdão assim ementado: 

[...]
3. A JMU é regida pelo princípio da especialidade, exigindo que a aplicação subsidiária da legislação comum ocorra somente na hipótese de omissão, devendo haver compatibilidade com os princípios e a índole do Processo Penal Militar. 
4. A ausência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM) decorre de opção do legislador, considerando-se a natureza especial dos crimes militares e os bens jurídicos tutelados. 
5. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou tese, em sede de IRDR, no sentido da inaplicabilidade do ANPP na JMU, por ofensa ao princípio da especialidade e incompatibilidade com a legislação penal e processual penal militar. 
6. A tese fixada em IRDR possui efeito vinculante para os órgãos fracionários do Tribunal, justificando a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito.
[...]

Observa-se que o Superior Tribunal Militar recusou a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamentos que, em essência, consistem na ausência de previsão legal expressa para sua aplicação na Justiça Militar e na suposta incompatibilidade do instituto com os valores de hierarquia e disciplina.
Neste recurso, o Ministério Público Militar enfatiza que: 

 considerando as indesejáveis e injustas consequências decorrentes do indeferimento do pedido de homologação do ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar e PEDRO HENRIQUE DA COSTA CASTRO BARRETO, em razão das inúmeras decisões do STF que rechaçam a vedação automática do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, sob o equivocado argumento da especialidade da justiça castrense, além do princípio da legalidade estrita, da isonomia, da segurança jurídica, urge reformar a decisão que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o MPM e PEDRO HENRIQUE DA COSTA CASTRO BARRETO.

Na mesma linha de consideração, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, “para determinar ao Juízo Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação”, cabendo destacar os seguintes trechos do parecer:

Tal posição da Justiça Militar, ao negar a possibilidade de ANPP, contudo, contrasta com a legislação em vigor e com a jurisprudência do STF; portanto, merece ser reformada via habeas corpus. 
Segundo consta da inicial, o paciente cometeu crime culposo (lesão corporal), ilícito de baixa gravidade e sem violência direta, enquadrando-se, em tese, nos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, sem existência de vedação expressa quanto a sua extensão à Justiça Militar, conforme disposto no art. 28, §2º, do CPP, verbis:
[...]
Embora inexista previsão normativa quanto à aplicação do ANPP à Justiça Militar, o Código de Processo Penal Militar dispõe, em seu art. 3º, “a” que os 2 casos omissos serão supridos pela legislação penal comum, o que reforça a possibilidade de extensão do instituto despenalizador, a teor da interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do CPP e do art. 3º, “a”, do CPPM. 
Nessa linha, o Ministério Público Militar, a despeito do posicionamento do STM, vem celebrando essa modalidade de acordo extrajudicial. Em decorrência, o Colégio de Procuradores de Justiça Militar, fundamentado em sua independência funcional e no art. 28-A combinado com o art. 3º, “a’” do CPPM, editou o seguinte Enunciado:
[...]
Nesse mesmo sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público prevê a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, consoante se extrai do art. 18, § 12, da Resolução nº 181/2017:
[...]
O Conselho Superior do Ministério Público Militar também concluiu pela possibilidade de celebração de ANPP, ao dispor no art. 18 da Resolução CSMPM n.º 101/2018:
[...]
Dessa forma, a decisão do STM padece de ilegalidade ao invocar fundamento que já foi superado pela jurisprudência atualizada desse tribunal.
[...]

Nesse contexto, não se mostra suficiente negar ao paciente, de maneira genérica e abstrata, a possibilidade de celebração do ANPP, apoiando-se nos fundamentos, que, em síntese, foram: (a) ausência de previsão legal expressa; e (b) alegada incompatibilidade do instituto com os pilares da Justiça Militar — hierarquia e disciplina.
É certo que não existe previsão normativa expressa autorizando a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, também é certo que o Código de Processo Penal Militar estabelece, em seu art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual penal comum, desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. 

O art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê limitações expressas ao cabimento do ANPP, mas não menciona qualquer vedação à sua celebração em causas penais militares:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;      
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;   
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e    
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 

Diante da inexistência de proibição específica e da possibilidade de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, não se justifica a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar. Nesse sentido, observa MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

Não há, assim, aferição de alguma proibição legal nesse sentido. Não custa repisar, a Lei n º 13.964/2019 em momento algum impede a celebração da avença processual diante de crimes militares. E "esse dado" não pode ser simplesmente ignorado, já que o princípio da legalidade não pode ser afastado da responsabilização penal de militares, ou mesmo de civis, quando a lei castrense se fizer "presente". Caso o legislador ordinário tivesse o intento de impedir o ANPP para os crimes militares, teria seguido o caminho inserto no questionado artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 [...] 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

Embora os princípios da disciplina e da hierarquia sejam essenciais à estrutura castrense, não se pode afirmar que, por si sós, sejam incompatíveis com a celebração desse tipo de acordo no contexto da Justiça Militar. Tanto o Ministério Público Militar quanto o magistrado podem, no caso concreto, exercer suas funções na defesa dos valores que sustentam a instituição castrense.
Ou seja, o que se mostra inviável é a vedação abstrata e genérica do ANPP no âmbito da Justiça Militar, sem a necessária análise das particularidades de cada caso concreto. Incumbe ao Ministério Público, ao propor o acordo de não persecução penal, verificar se o instituto, naquela situação específica, é adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, nesse exame, também exercer seu papel de guardião dos valores militares e ponderar sobre a viabilidade de sua celebração.
Conforme assentado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024), “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Por sua vez, caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições previstas no acordo, poderá devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, podendo, inclusive, recusar a homologação que não atenda aos requisitos legais ou quando não for realizada a referida adequação, nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar, em cada caso, avaliar a conveniência da proposição do ANPP, enquanto ao magistrado compete examinar sua homologação, assegurando-se, em ambos os momentos, a preservação dos valores inerentes à caserna. A esse respeito, assinala MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

[...] sendo o ajuste ofertado pelo Ministério Público (Militar), pressupõe, a uma, a anterior avaliação e ponderação, no concernente, pelo "órgão de acusação" (castrense), já que tem como função (e atenção) especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina como bases de organização das Forças Armadas (CPPM, art. 55); e, a duas, nessa esteira, a cautelosa homologação pelo magistrado da justiça militar (especializado). 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

No âmbito desta SUPREMA CORTE, a Segunda Turma já firmou precedente no sentido de ser inviável “vedar o investigado, processado na Justiça Militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica”. Ressaltou-se, contudo, que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário” (HC 232254, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/5/2024). Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.

Com fundamento nesse precedente (HC 232.254/PE), diversas decisões monocráticas reafirmaram a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, desde que atendidos os requisitos legais, como demonstram os seguintes julgados: HC 259.170, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2025; HC 256.402, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/5/2025; RHC 258.175, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 1/7/2025; HC 255.837, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 20/5/2025; HC 256.802, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/6/2025; HC 242.371, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/6/2024; HC 254.439, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 7/4/2025; e HC 258.897, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 9/7/2025.
Cumpre ainda destacar trecho da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES no HC 232.564/AM (DJe 20/9/2023):

[...]
Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 

Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.

No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
 
Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. 

Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.

Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.
[...]

Portanto, a compreensão firmada no acórdão impugnado não se alinha ao entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
No exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar, embora tenha expressamente requerido a aplicação do ANPP ao paciente, teve seu pedido indeferido pelo Superior Tribunal Militar, que, de forma genérica, declarou a inadmissibilidade do instituto em toda e qualquer causa penal militar.
Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para determinar ao Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor do paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente